Tribunal: TJES
Processo: 5000825-17.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000825-17.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: KAROLLINY DIPALMA MATURANA DE JESUS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000825-17.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDOS:
KAROLLINY DIPALMA MATURANA DE JESUS

JUÍZO DE ORIGEM:
VILA VELHA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 17 de abril de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
contra a sentença proferida em
ID 7442236
, nos seguintes termos:

Isto posto, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO para:

(a) CONDENAR a parte Ré, a pagar a parte Autora, R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de danos morais, acrescida a quantia com juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da sentença, na forma da súmula 362 do STJ;

(b) CONDENAR a parte Ré na obrigação de fazer, no sentido de efetue o pagamento na quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), em favor de DANIELE GOMES BARCELOS, conforme documento de solicitação de TED, sob o ID n.º 5798547, no prazo de dez dias, a contar da publicação desta, sob pena de multa diária, no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pedido indenizatório por danos morais em razão de, segundo sustenta, inexistir ato ilícito praticado a gerar danos à honra da parte recorrida.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedente o pedido indenizatório por danos morais em razão de, segundo sustenta, inexistir ato ilícito praticado a gerar danos à honra da parte recorrida.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, ficou comprovada a falha na prestação dos serviços da parte recorrente, especificamente em não ter comprovado que, após a celebração de contrato de financiamento do veículo com a parte recorrida, procedeu com a transferência do valor à vendedora do veículo, ônus que lhe competia. Vejamos trecho da sentença:

A análise do caso posto em questão se resume em verificar se a parte Autora realizou financiamento de veículo e se houve, transferência bancária, no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais), em favor de DANIELE GOMES BARCELOS, em caso negativo se houve no caso dos autos violação a direitos da personalidade capazes de gerar indenização por danos morais.

No mérito, a relação jurídica existente entre as partes é de consumo na forma da súmula 297 c/c 479 do STJ e art. 2º c/c art. 3º do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a presunção da boa-fé do consumidor. A narrativa da inicial é verossímil, fato que por si só já é suficiente para a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, inverto o ônus da prova, sendo que o Réu, desde a citação, já deveria estar atento a tal possibilidade, produzindo as provas que entendesse necessárias.

A prova produzida, nos autos, em observância a teoria da carga dinâmica, a teor do disposto no art. 38 do Código de Defesa do Consumidor, em especial na petição inicial, deixa claro que a parte Autora, celebrou contrato de financiamento de veiculo nº 22872813-5 com o Réu, em 01/02/2021, no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) com entrada no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais) em favor de DANIELE GOMES BARCELOS, conforme documento sob o ID n.º 5798546.

Por outro lado a parte Ré deveria ter demonstrado, nos autos, fato extintivo do direito da parte Autora, a teor da teoria da carga dinâmica, fato esse que não o fez. Certo é que a conduta adotada pelo Réu, revela a deslealdade da conduta caracterizando assim, abuso de direito nos termos do que dispõe o art. 187 do Código Civil de 2002, configurando assim, falha na prestação dos serviços a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Tratando-se de falha na prestação do serviço e havendo mais de um causador do dano, todos respondem solidariamente pela reparação nos termos do art. 7º, parágrafo único c/c art. 25§1º do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade solidária no caso dos autos se fundamenta no fato dos réus serem integrantes da mesma cadeia de consumo. Razão pela qual, acolho o pedido de obrigação de fazer no sentido de que a parte Ré efetue o pagamento na quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a DANIELE GOMES BARCELOS, conforme documento de solicitação de TED, documento sob o ID n.º 5798547.

Acerta a sentença recorrida ao reconhecer o dano moral suportado pela parte recorrida, tendo em vista que a não realização do TED/transferência do valor à vendedora, além de violar a boa-fé objetiva, macula o nome da recorrida perante a vendedora do veículo, gerando angústia e abalo psíquico em razão da cobrança realizada em seu desfavor, da não concretização da transferência e da necessidade de ajuizamento de demanda para que o negócio jurídico firmado com a recorrente se cumpra adequadamente.

Por fim, não há que se falar em afastamento da multa cominatória fixada como medida coercitiva para cumprimento da obrigação imposta em sentença, sobretudo se considerar que foi fixada em periodicidade (diária) e valor (R$ 100,00) adequados à obrigação a ser cumprida, bem como foi desde logo limitada (R$ 12.000,00).

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.